Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-68.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002659-68.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 053.138.211-72 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), DEUSELITE DA SILVA MARTINS - CPF: 571.889.551-15 (APELANTE), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), CINTYA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.855.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. P. M. - CPF: 051.807.221-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002659-68.2015.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE –
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA CONCESSIONÁRIA TOMADORA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito
, resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais e materiais somente é devida pela metade.

A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa
in eligendo
ou
in vigilando.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002659-68.2015.8.11.0003

APELANTES: JAIME MARTINS DA SILVA E OUTRA, ENERGISA S/A e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.

APELADOS: JAIME MARTINS DA SILVA E OUTRA, ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.

Processo na origem:
0002659-68.2015.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JAIME MARTINS DA SILVA E OUTRA, ENERGISA S/A e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0002659-68.2015.8.11.0003, que
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
movem contra
ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
.

SENTENÇA
(ID 150013255 - Pág. 1/12): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos, solidariamente, a indenizar a parte autora, no montante de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ), e no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

APELO 1
(ID 150013264):
JAIME MARTINS DA SILVA e DEUSELITE DA SILVA MARTINS
alegam que não se trata de culpa concorrente porque o filho dos autores não concorreu de forma alguma para o acidente, uma vez que não conduzia a motocicleta e era apenas passageiro. Insiste que o fato de ter sido encontrado álcool no seu sangue não implica em infração de trânsito porque era apenas carona na motocicleta. Sustenta que é devida a indenização em sua integralidade. Defende que as custas e honorários sejam pagos integralmente pelos requeridos. Pugna pela reforma da sentença para afastar a culpa concorrente e condenar os requeridos ao pagamento integral da indenização, bem como das custas e honorários advocatícios.

APELO 2
(ID 150013265):
ENERGISA S/A
alega que não há no caso responsabilidade objetiva porque o acidente ocorreu em um domingo, enquanto o motorista utilizava o veículo para assuntos pessoais, portanto não estava a serviço da concessionária. Sustenta que a concessionária não praticou qualquer ato ilícito e que o mero fato de ter um contrato com a prestadora de serviços não induz a sua culpa ou responsabilidade, portanto busca afastar a condenação solidária. Aduz que houve culpa exclusiva das vítimas pelo acidente, porque o condutor não possuía habilitação, transitavam sem capacete e alcoolizados e busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização. Alternativamente requer a exclusão dos danos materiais pela falta de documento válido capaz de comprovar as despesas e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

APELO 3
(150013268):
MST SERVICOS ELETRICOS LTDA
.
alega que o motorista conduzia o veículo sem autorização da empresa e para uso pessoal (visita ao pesque e pague) o que afasta a responsabilidade da concessionária. Sustenta que houve culpa exclusiva das vítimas que adentraram, sem o devido cuidado, a rodovia principal, sem o equipamento de segurança, o que tornou impossível para o motorista evitar a colisão traseira. Busca afastar o dever de reparar e, alternativamente, caso mantida a culpa concorrente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRAMINUTAS
: (ID 151108650 - MST SERVICOS ELETRICOS LTDA; ID 151801161 JAIME MARTINS DA SILVA e DEUSELITE DA SILVA MARTINS e ID 151988154 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002659-68.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JAIME MARTINS DA SILVA E OUTRA, ENERGISA S/A e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
de sentença que, na Ação
de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0002659-68.2015.8.11.0003, que
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
movem contra
ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para condenar os requeridos, solidariamente, a indenizar a parte autora, no montante de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ), e no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG
.

Os autores
JAIME MARTINS DA SILVA E DEUSELITE DA SILVA MARTINS
propuseram a ação de indenização contra
ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
, ao argumento de que o veículo conduzido pelo último teria causado o acidente ocorrido em 18/01/2015, na BR 163 e que vitimou o filho dos autores.

A sentença foi de parcial procedência para decretar a culpa concorrente e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pela metade.

Os autores e os requeridos recorrem desta decisão, com vistas a afastar a culpa concorrente e enquanto os autores pretendem a condenação dos requeridos ao pagamento integral do valor da indenização, os requeridos buscam a improcedência dos pedidos e, consequentemente, afastar a obrigação de indenizar.

Em primeiro lugar, há que se analisar se correta a decisão que reconheceu ter havido culpa concorrente no acidente que vitimou o filho dos autores.

Da análise dos documentos, principalmente os oficiais (boletim de ocorrência, laudos periciais), se depreende que o motorista SILVAN SOUZA DE ALMEIDA, que conduzia o veículo caminhoneta MMC/L200 Triton, placa OBB-2539, de propriedade da requerida MST SERVICOS ELETRICOS LTDA havia ingerido bebidas alcoólicas em quantidade acima da permitida por lei e trafegava pela BR 163 em velocidade aproximada de 100 km/h, o que certamente dificultou a sua reação ao volante, que seria capaz de evitar a colisão com a traseira da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KAR-4552, pilotada por Robson Carlos e ocupada na garupa por Joel da Silva Martins, ambos com morte instantânea no local do acidente.

Por outro lado, as vítimas saíram de via transversal à BR 163 e adentraram a pista principal, sem a necessária cautela, momento em que foram colhidos pelo veículo dos requeridos e arremessados para o alto. Os documentos demonstram que ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas e estavam sem capacete (este se encontrava no braço das vítimas).

Tanto constitui infração penal dirigir embriagado, quanto há que se reconhecer que aquele que pretende ingressar em via principal, proveniente de lote lindeiro, denominado de "Chácara Planalto", deve dar preferência aos que transitam pela via principal BR 163.

Destaque-se, por oportuno, o relevante trecho da sentença com esta mesma conclusão:

“
De se concluir, portanto, que, caso ambos os envolvidos estivessem com os reflexos psicomotores em sua plenitude, aumentar-se-iam as chances de inexistir a colisão; por certo, o condutor da motocicleta poderia ter empreendido maior diligência ao adentrar a via, ou, mesmo que assim não o fizesse, poderia o motorista da caminhonete, quiçá, frear e/ou desviar do objeto com maior antecedência, evitando-se a colisão.

Certo é que os motoristas diretamente envolvidos no acidente, estando sob efeito de álcool, concorreram para o resultado, mesmo porque, como sabido, por mínima que seja a ingestão, há diminuição dos reflexos e afetação às condições normais de direção, em vista da diminuição da atenção, percepção e memória
”.

Desse modo, em análise da dinâmica em que o acidente se deu, imperioso concluir que ambos, o motorista e o condutor da motocicleta contribuíram reciprocamente para a ocorrência do evento danoso, na medida em que nenhum deles se atentou às regras de trânsito, mormente o cuidado em relação fato de sair de local de entroncamento de via transversal para adentrar a via principal, assim como, a necessidade da atenção necessária para transitar em referido local estando de pleno controle de seus reflexos, o que não ocorreu devido ao nível de álcool no sangue do motorista, razão pela qual reconhece-se a culpa concorrente de ambos motorista e motociclista.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONDUTAS IMPRUDENTES – BRIGA NO TRÂNSITO -
O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 28) estabelece que é dever do condutor "a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" – os dois motoristas (do automóvel e do veículo)
; -
Atribuir culpa exclusiva a uma das partes seria "premiar" a conduta da parte adversa, que também é temerária e irresponsável
. Brigas no trânsito, infelizmente, são causas recorrentes de acidentes fatais, fato que não deve ser tido como lícito ou louvável. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DOS AUTORES E DA RÉ DENUNCIADA IMPROVIDOS” (TJ-SP - APL: 10060065820148260602 SP 1006006-58.2014.8.26.0602, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/07/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017)

Portanto, restou demonstrado que, tanto o motorista do veículo, quanto os ocupantes da motocicleta contribuíram de forma decisiva para a ocorrência do acidente e, assim, são igualmente responsáveis pelo evento morte das vítimas por politraumatismo.

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que concluiu pela culpa concorrente do motorista do veículo e do condutor da motocicleta
.

Verificada a culpa concorrente do veículo do autor, também não comporta reparos a parte da decisão que condenou as requeridas ao pagamento de indenização pela metade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – TESE DE DEFESA COM FUNDAMENTO EM EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR E ALTERNATIVAMENTE CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INVASÃO DA PREFERENCIAL –
ACIDENTE EM VIA PREFERENCIAL INCONTROVERSO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELOS PROMOVIDOS INCONTROVERSA
– INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARE
– CULPA DOS PROMOVIDOS
– JUNTADA DE VÍDEO –
VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VELOCIDADE QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DOS DANOS
– RECONHECIMENTO DE
CULPA CONCORRENTE
– PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS PROMOVIDOS NOS DANOS (80%) E MÍNIMA DO AUTOR (20%) – DANO MATERIAL NA PROPORÇÃO DA CULPA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
Age com culpa o condutor que invade via preferencial, sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, conforme circunstâncias fáticas e prova produzida
, em especial, o vídeo juntado. Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados. Entretanto,
havendo concorrência de culpa da parte promovente, que trafegava com veículo em alta velocidade, conforme o vídeo juntado, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão de sua culpa parcial
. O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (20%). A ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10005330520188110009 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 12/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2020)

Em que pese o fato de que o filho dos autores não estivesse no comando da motocicleta, o fato é que trafegava em flagrante violação das leis de trânsito no momento em que concordou em ser carona de condutor sem habilitação, encontrava-se comprovadamente embriagado de modo que não poderia garantir sua estabilidade sobre a moto e ainda deixou de portar o equipamento de segurança obrigatório previsto no art.

No caso em análise, nenhuma das infrações cometidas prepondera sobre a outra, de modo que
correta a sentença que atribuiu culpa concorrente a cada parte e, consequentemente, reduziu o valor da indenização por danos materiais e morais a 50%
.

A requerida MST alega que não tem responsabilidade civil pelo acidente porque o motorista, seu empregado, teria utilizado indevidamente o veículo no final de semana (18/01/2015 = domingo) para se divertir em um “pesque e pague”.

O fato de que o motorista estava usando o veículo da empresa no final de semana, para fins particulares, não exclui a responsabilidade da empregadora e proprietária do veículo, porquanto a esta incumbia o dever de vigiar para que o veículo não circulasse nos finais de semana e fosse recolhido à garagem da empresa, como afirmaram as testemunhas que ocorria usualmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMADA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RECURSO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00665493920218160000 Piraquara 0066549-39.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 15/03/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATROPELAMENTO - ÓBITO DA VÍTIMA - CULPA DO RÉU INCONTROVERSA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE - SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil)

-
O proprietário do veículo automotor que cede sua posse a outrem responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa
in eligendo
ou
in vigilando
”
. (TJ-MG - AC: 10355150003679001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 15/04/2020)

Caracterizada, portanto, a responsabilidade solidária da empresa proprietária do veículo.

A requerida Energisa alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque não é proprietária dos veículos envolvidos no acidente ou empregadora do condutor da caminhonete, bem como defendeu a inexistência de responsabilidade em relação ao acidente, porquanto ocorrido em um domingo, dia em que não havia prestação de serviços para a apelante.

No entanto, tal matéria já foi objeto de análise no AI 1021135-73.2020.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, porquanto foram verificados indícios suficientes para concluir que o veículo que prestava serviços à Energisa foi o responsável pelo acidente.

Vejamos trecho do acórdão proferido no AI:

“
Também restou claro que o veículo que causou o acidente era de propriedade da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA que, por sua vez, prestava serviços para a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tanto é assim que
o veículo encontrava-se adesivado com a logomarca de ambas as empresas
, conforme fotografia anexada às fls. 66/67 dos autos de origem.

Portanto, em que pese o acidente ter ocorrido em um domingo, quando o motorista da empresa utilizava do veículo para fins particulares, resta inegável a sua responsabilidade pela fiscalização da forma como o veículo a seu serviço estava sendo utilizado
.

A agravante não nega a existência da relação contratual com a requerida MST, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete, que lhe prestava serviços”
.

Portanto, não comporta reforma a parte da decisão que condenou a concessionária, solidariamente, ao pagamento das indenizações.

O apelante busca também a inversão da sucumbência, porém se não houve qualquer alteração na sentença recorrida, certamente há que ser mantida a sucumbência, nos moldes definidos na decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS AUTORES E DOS REQUERIDOS para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023